Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PLANILHA DE CÁLCULO. MANIFESTAÇÃO PELO DEVEDOR. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A cada nova apresentação de planilha do débito existe a possibilidade de haver equívoco que poderá ensejar excesso de execução, o que constitui fato superveniente passível de nova impugnação, aplicando-se o disposto no §11 do artigo 525 do CPC.
2. Diante dos novos cálculos apresentados pela parte credora deve ser viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao devedor.
3. Recurso conhecido e provido.